Tribunal: TJDFT
Processo: 0724698-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO.
1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
2. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC/15 854 3), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT.
3. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 5.988,80), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., à mingua de maiores elementos de prova, o percentual de 2,74% sobre a remuneração do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.